Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710244-84.2019.8.07.0009 RECORRENTE: LUCAS RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FLAGRANTE DELITO. POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. RECONHECIMENTO IMEDIATO PELA TESTEMUNHA. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PROVA SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. COAUTORIA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À TESTEMUNHA. EXTRAPOLAÇÃO DA CONDUTA INERENTE AO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A mera alegação de que não foi encontrado com um dos apelantes a arma de fogo, no momento da abordagem policial, não é apta, por si só, a autorizar a absolvição do réu, tendo em vista que todas as vítimas foram uníssonas em afirmarem que a dupla subtraiu seus pertences, com comunhão de esforços e em unidade de desígnios. 2. O reconhecimento imediato dos réus pela testemunha, flagrados em fuga na posse de bens subtraídos, dispensa a realização do procedimento de reconhecimento pessoal pela vítima, tanto na Delegacia quanto em Juízo. 3. Suficientemente demonstrada a coautoria delitiva dos réus pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, não remanescendo dúvidas quanto as suas participações nos crimes em exame, sobretudo porque foram flagrados em fuga na posse dos bens subtraídos das 3 (três) vítimas, não prosperam os pleitos absolutórios, com base nas teses de negativa de autoria e dúvida em relação à coautoria. 4. Por ter a dupla efetuado, logo após a subtração dos bens das vítimas, disparo de arma de fogo em direção à testemunha indireta, que somente não a atingiu porque falhou em acertá-la, sendo evidente, portanto, que essa conduta extrapola aquela ínsita ao tipo penal de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não prospera o pleito de afastamento da circunstância desabonadora relativa à culpabilidade. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal, sustentando que “o conjunto probatório não é robusto para comprovar a autoria” (id 21410505, pág. 7), merecendo acolhida o pleito absolutório. Assevera, ademais, que a pena aplicada merece redução, tendo em vista a inexistência de suporte para a consideração negativa da culpabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar comprovadas a autoria e a materialidade, bem como pela manutenção da pena no que diz respeito à culpabilidade, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012